Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DOENÇA AUTOIMUNE. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOSIAL. REPROVAÇÃO. ATO ADMINSTRATIVO NULO. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior.
3. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. É ônus da banca examinadora detalhar, justificadamente, o motivo de excluir o candidato da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla.
5. Apelo não provido.